Tribunal: STF
Processo: AI 846703
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. ARTIGO 543 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do que disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e extraordinário são ambos admitidos.



    II – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao entendimento de que o presente caso trata de substituição processual, e não de representação, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    IV – Agravo regimental improvido.